Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. CONFISCO E DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA. SÚMULA 20,TUJ.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que determinou ao DETRAN/DF que limite em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinentes à permanência do veículo apreendido em depósito da autarquia ré.
2. O art. 262 do CTB, que limitava ao prazo de trinta dias a cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei n. 13.160, de 2015).
3. No caso, observa-se que o total cobrado pelo recorrente é de R$ 7.718,00, pelos 180 dias que o veículo permaneceu no depósito (ID 11451057 - p. 9), valor que não resulta na violação do princípio do não-confisco (art. 150, IV, da CF), nem se verifica patente desproporcionalidade, considerado o valor venal do bem (item 11 da inicial), razão pela qual na situação específica em análise há de prevalecer o princípio da legalidade que rege a atividade administrativa (art. 271, § 10, c/c art. 328, § 5o, do CTB).
4. Neste sentido, recente Súmula n. 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.” (Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.